Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706723-67.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DOMINGOS FERREIRA DE BARROS CORDEIRO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES. FRAUDE BANCÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e improcedente o pedido de compensação por dano moral. 1.1 O banco recorre para que o pedido inicial seja totalmente improcedente, arcando o autor integralmente com os ônus da sucumbência. 1.2 O autor pleiteia indenização por dano extrapatrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o fato de o banco ter encerrado a conta-corrente do autor antes da sentença é suficiente para afastar sua sucumbência; e (ii) se há dever de compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o réu enquadra-se ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, ao passo que o autor se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal. 4. Em contestação, o próprio banco reconheceu a fraude bancária, em que terceiros abriram conta digital em nome do autor. Aplicação do art. 374, II e III, do CPC. 5. O encerramento da conta bancária ocorreu após o ajuizamento da ação, condição insuficiente para afastar a sucumbência do banco, em razão do princípio da causalidade. 6. A mera indicação da conta fraudada para que outras vítimas depositassem numerário não é suficiente para configurar lesão extrapatrimonial ao autor em algum dos atributos de sua personalidade, especialmente porque, do relato apresentado, não houve o efetivo depósito, a tentativa de extorsão atingiu outras vítimas, o nome do autor não foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, o autor não foi incluído no respectivo inquérito policial e nem teve prejuízo financeiro. 7. Preserva-se a distribuição dos honorários advocatícios, haja vista as partes terem sucumbido de modo recíproco e proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 186, 927, ambos do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a compensação por dano moral in casu, ao argumento de ser objetiva a responsabilidade da recorrida, vez que a fraude ocorreu por falha na prestação do serviço bancário. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e, na petição de ID 73078078, requer a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186, 927, ambos do Código de Processo Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento formulado ao ID 73078078, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, o pedido de adoção de providências de caráter material destinadas ao cumprimento de ordem judicial deverá observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002